Tribunal: STJ
Processo: 0065433-95.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275578 - PR(2023/0004080-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MANOEL IRACILDES LASTA
ADVOGADOS
: VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
ação na fase de liquidação de sentença, em que foi homologado laudo pericial
que apurou o valor devido à parte autora. O Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte autora,
mantendo a homologação do laudo pericial.
2. O acórdão recorrido enfrentou as questões relevantes e apresentou
fundamentação suficiente, não configurando negativa de prestação
jurisdicional. A discordância da parte com a conclusão adotada não se
confunde com vício de omissão ou contradição.
3. Segundo o Tribunal local, o laudo pericial homologado foi elaborado em
conformidade com os comandos estabelecidos na sentença transitada em
julgado, não havendo violação à coisa julgada.
4. A análise da alegação de infidelidade do laudo pericial ao título executivo
demandaria incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial, uma vez que as conclusões do
acórdão impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do
caso concreto, não havendo identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54041162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: df9ce24c-279a-4480-b531-922eccf7cd3a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: df9ce24c-279a-4480-b531-922eccf7cd3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275578 - PR (2023/0004080-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MANOEL IRACILDES LASTA
ADVOGADOS
: VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
ação na fase de liquidação de sentença, em que foi homologado laudo pericial
que apurou o valor devido à parte autora. O Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte autora,
mantendo a homologação do laudo pericial.
2. O acórdão recorrido enfrentou as questões relevantes e apresentou
fundamentação suficiente, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
A discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição.
3. Segundo o Tribunal local, o laudo pericial homologado foi elaborado em
conformidade com os comandos estabelecidos na sentença transitada em
julgado, não havendo violação à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

4. A análise da alegação de infidelidade do laudo pericial ao título executivo
demandaria incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão
impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso
concreto, não havendo identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOEL IRACILDE LASTA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ‘AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
E
CAUTELAR
INCIDENTES’.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO.
REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR:
1 . NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
TESE AFASTADA. DECISUM QUE ENFRENTOU A QUESTÃO E
APRESENTOU
ADEQUADA
FUNDAMENTAÇÃO
ACERCA
DA
MATÉRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, II, E § 1o, DO CPC. 2 .
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADA. LAUDO
PERICIAL HOMOLOGADO QUE OBSERVOU EXATAMENTE O
COMANDO SENTENCIAL. LAUDO QUE, ADEMAIS, GOZA DE
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE QUE
DEVE SER PRESTIGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA
OBJETIVOS E CONVINCENTES DE EVENTUAL ERRO. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-STJ, fl. 81)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 11 e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, já que o Juízo teria
deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas na impugnação do laudo, notadamente matérias
de direito;
(II) Arts. 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido ofensa à
coisa julgada e à regra de fidelidade ao título na liquidação, ao se permitir que o laudo pericial
modificasse o conteúdo do comando sentencial transitado em julgado;
Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

(III)
do Código de Processo Civil, pois o laudo pericial seria inválido por não
Art. 473
observar os requisitos legais, inclusive ao extrapolar os limites da designação, com interpretação
do título executivo e respostas não aderentes aos quesitos, usurpando função jurisdicional.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO

Trata-se, na origem, de uma liquidação de sentença em ação revisional bancária, em
que sobreveio discussão sobre o
, sendo proferida decisão de homologação de
quantum debeatur
cálculos de perito nomeado ("homologo o laudo pericial de mov. 392.2 e reconheço o valor de R$
"). Discordando, a parte autora interpôs agravo, que foi
1.238,03 em favor da parte autora
desprovido pelo Tribunal local. Inconformada, a parte autora interpôs o recurso especial ora em
exame.
O recurso não comporta provimento.
arts. 11 e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil,
Quanto aos
alega-se, em
resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e
obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.325/BA,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 473, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, a alegação é, em
resumo, de infidelidade da liquidação ao título executivo, de modo que o laudo pericial teria
apurado
em ofensa ao que fora definido em sentença. Cito trechos do recurso
quantum debeatur
especial que bem evidenciam este ponto:

1) O perito afirma categoricamente que os documentos exibidos pelo Banco
/Agravado não se referem aos débitos ocorridos na conta corrente.
2) O perito, extrapolando o limite objetivo de seus trabalhos enquanto técnico
contábil, interpreta a decisão judicial – atividade para a qual o Magistrado detém
competência exclusiva, pois reflete o exercício da jurisdição – aduz que “salvo
melhor juízo” os lançamentos não se referem a taxas e tarifas.

Verifica-se que o Tribunal local, examinando o laudo pericial, concluiu, assim como
fez o magistrado em primeira instância, que o trabalho do perito resultou em laudo que está em
conformidade com os critérios definidos no título executivo:

"Outrossim, é possível constatar que o Laudo Pericial e os Esclarecimentos
apresentados pela ilustre Expert (mov. 342.1) foram realizados em
conformidade com os comandos estabelecidos na r. sentença transitada em
(mov. 142.1, pág. 1.736; mov. 156.10, pág. 1.856). [...]
julgado
Desse modo, não é possível vislumbrar violação à coisa julgada na r. decisão
recorrida."

O exame dos temas (coisa julgada e preclusão) pressupõe, neste contexto, incursão em
matéria fático-probatória, inadmissível no recurso especial. A propósito, confira-se:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo
a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
dos autos, vedada em
demanda incursão no contexto fático-probatório
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no REsp 1.587.740/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
” (REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE
16/08/2016,
09/09/2016)
SALOMÃO, DJe de
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos
, o qual é vedado pela
" (AgInt no
autos
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 2205438/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023

Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

“(...) IV. Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em
exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando a
estreita via do recurso especial, bem como demanda, necessariamente, novo
constante dos autos, o que atrai o óbice
exame do acervo fático-probatório
previsto na
" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo
07/12/2017)
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.168.860/RS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
02/05/2018;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.625.884/MG,
TURMA, DJe de
Rel. Ministro HERMAN
09/04/2018; REsp 1.701.972/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, V. Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1215930/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
- grifos nossos).
05/06/2018,
08/06/2018

“3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão
recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da
probatório
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que
se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
26/08/2019,
- grifos nossos).
30/08/2019

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
existência de
, por ter tal matéria sido tratada em recurso
preclusão
anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos fático-
, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o
probatórios dos autos
que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 4. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 808.423/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
- grifos nossos).
25/04/2017,
08/05/2017

Efetivamente, "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido
nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
"
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
(STJ, REsp 1.823.532/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11-10-
2019). Sobre o tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
" (STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
REsp 1.712.570/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).
Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com julgado de outro
Tribunal — interposição do recurso pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
—, não é possível, em razão da aplicação da Súmula 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
" (AgInt nos EDcl no
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.223.089/SE,
Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
Relatora
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp 1.783.579/CE,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, III, "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é faticamente
distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de acórdão
paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub judice".
Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios
de sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53417403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:54:44
Código de Controle do Documento: cb431d81-d88c-4b69-826b-d4c1145d68e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.275.578 / PR
Número Registro: 2023/0004080-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000597920138160076 00654339520218160000 006543395202181600001 006543395202181600002
597920138160076 654339520218160000 6543395202181600001 6543395202181600002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL IRACILDES LASTA
ADVOGADOS : VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:05
Código de Controle do Documento: c65424ca-f33f-4bd0-8c10-12a0b21805b9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:05
Código de Controle do Documento: c65424ca-f33f-4bd0-8c10-12a0b21805b9